Tribunal: TJMT
Processo: 1005961-44.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 1005961-44.2019.8.11.0037
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Sérgio Luiz Costa e Neli Maria Veit Costa.
A Juíza sentenciante considerou abusivo o reajuste da mensalidade em 200%, o qual foi promovido no Plano de Saúde Coletivo do qual os Apelados são beneficiários, em razão da mudança de faixa etária. De conseguinte, determinou a aplicação do percentual de 13,57%, conforme publicado pela ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar.
No mais, determinou a devolução, em dobro, da diferença paga a mais nos meses de julho a novembro de 2019, acrescida da correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês a contar da sentença.
E condenou a Apelante no ônus da sucumbência, arbitrando os honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nas razões recursais, a Apelante pugnou, em sede de preliminar, pelo chamamento ao processo da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste - PRIMACREDI, com quem celebrou o Contrato Coletivo de Plano de Saúde n.o 5110265.
No mérito, sustentou a legalidade das cláusulas que versam sobre o reajuste das mensalidades em virtude da mudança da faixa etária, bem como dos reajustes regulares, feitos anualmente.
Mais adiante sustentou a não aplicação do CDC à espécie, a livre fixação do percentual de reajuste e a viabilidade econômica no aumento do valor da mensalidade, não sendo o caso de restituição do indébito.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 56169607.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO.
Ressoa da prova documental que os Apelados são beneficiários do Contrato Coletivo de Plano de Saúde no 5110265 celebrado entre a Apelante e a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – PRIMACREDI.
Sem embargo às ilações recursais, os temas centrais discutidos nestes autos, notadamente (a) a validade de cláusula contratual de Plano de Saúde Coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e (b) a aplicação do CDC à espécie, foram afetados no REsp 1.715.798 – RS (2017/0098471-7) ao rito estabelecido nos artigos 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil e nos artigos 257 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgamento proferido em 04/06/2019, de âmbito nacional, tendo sido determinado pelo Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o sobrestamento dos feitos similares em todo o território nacional.
Foram afetados, conjuntamente, os Recursos Especiais 1.716.113/DF, 1.726.285/SP, 1.728.839/SP, 1.721.776/SP e 1.723.727/SP, cuja discussão nodal é sobre a aplicação, ou não, do REsp no 1.568.244/RJ, já julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema no 952), em que se discutiu a validade de reajuste de mensalidade em plano de saúde individual ou familiar fundada na mudança de faixa etária do beneficiário.
No Voto Vista proferido pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cuevas, o nobre julgador esclareceu que para saber qual é o regramento jurídico aplicável - tanto sob o aspecto material (questão "a") quanto processual (questão "b") -, é preciso buscar a definição de plano de saúde coletivo, a partir dos dispositivos legais envolvidos (arts. 1o, 14, 15, 35-E da Lei no 9.656/98; art. 15, § 3o, do Estatuto do Idoso; arts. 6o, 39 e 51 do Código de Defesa do Consumidor; arts. 333 e 460 do Código de Processo Civil de 1973) e diretrizes normativas do órgão regulador, bem como de suas espécies (coletivo empresarial, coletivo por adesão, coletivo por autogestão, e até mesmo o denominado "falso" coletivo) e as respectivas implicações jurídicas dessa definição/classificação (por exemplo: submissão ou não à competência regulatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS quanto aos reajustes; aplicabilidade do CDC, seja para avaliar o critério processual de inversão do ônus da prova ou material de caracterização ou não de relação de consumo).
Diante da multiplicidade de casos envolvendo os planos de saúde coletivos, a 2.a Seção do STJ entendeu oportuna a afetação dos recursos especiais indicados alhures, destacando, dentre outras questões, a (i) inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor - CDC em virtude de sua natureza de autogestão, (ii) a subordinação, ou não, das normas expedidas pela ANS, e (iii) a validade da cláusula contratual que prevê o reajuste por faixa etária e da aplicação, ou não, do Tema no 952 aos contratos coletivos por adesão.
De acordo com o Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o Especial afetado é de abrangência nacional, determinando a suspensão dos processos em trâmite, conforme previsto no art. 1.037, inciso II, do CPC para evitar que se consolidem julgamentos isolados em divergência com as teses a serem firmadas por aquela Corte Superior, ressalvando-se a análise de tutela provisória, celebração de acordo, pedido de desistência, de renúncia e reconhecimento da coisa julgada.
Vale anotar que, em 10/02/2020, o STJ recebeu representantes das diversas empresas que oferecem serviço de saúde suplementar, a fim de subsidiar a formação do entendimento sobre a questão.
Feitas essas considerações, em atenção ao comando proferido no REsp 1.715.798 – RS (2017/0098471-7), determino o sobrestamento deste recurso até que sobrevenha a decisão de mérito do Especial afetado.
Às providências
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora